Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA LIQUIDADA. SERASA LIMPA NOME NÃO É RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de suposta inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, SERASA, por débito inexistente, bem como solicitação de declaração de inexistência do mesmo. A sentença deu parcial provimento ao pedido para condenar a empresa ré a declarar inexistente o débito, em razão da sua quitação, e, também, a abster-se de enviar novas cobranças à parte autora. Recurso da ré visa a manutenção da sentença, bem como condenar a recorrente nos dispêndios relativos à sucumbência.

2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, observa-se que o autor, em consulta na plataforma denominada SERASA LIMPA NOME, verificou débito junto a empresa ré, o qual já havia liquidado na data 7/11/2007 (ID 91684530). Não obstante o débito conste da plataforma, é controverso que tenha sido feito registro de negativação do nome do autor no órgão de proteção ao crédito pela empresa ré, pois não houve tal comprovação por parte do autor. Tratando-se de sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado a parte interessada, inexiste óbice na inclusão de débito prescrito na plataforma.

4. Nesse ponto, cabe ressaltar que o débito já havia sido pago pelo autor. Destarte, é injustificável que continue a constar da plataforma em epígrafe, pois, conforme o sítio SERASA LIMPA NOME preceitua: Se você já fez o pagamento de sua negociação pelo Serasa Limpa Nome, o próprio parceiro da Serasa enviará aqui para a gente essa informação, que será atualizada em até cinco dias úteis após o pagamento. https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360000203211-Paguei-boleto-do-Serasa-Limpa-Nome-e-o-site-n%C3%A3o-atualizou-o-status-do-acordo-O-que-fazer-

5. Danos Materiais. O autor requer o pagamento em dobro do valor de R$ 7.572,53, ora demonstrado na plataforma SERASA LIMPA NOME, a título de indenização pela cobrança indevida. O art. 940 do Código Civil dita que: Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. No entanto, no caso em tela, não é cabível tal indenização, tendo em vista que não houve qualquer cobrança ao recorrente, apenas constou na plataforma do SERASA LIMPA NOME, sem qualquer efeito deletério ao consumidor.

6. Danos morais. No caso em tela, a indenização por danos morais não é devida, uma vez que não há, no caso em análise, cadastramento restritivo de crédito do nome do autor. Desse modo, a plataforma denominada SERASA LIMPA NOME não se revela um cadastro restritivo de crédito, visto que seu conteúdo não é disponibilizado ao público. Ademais, o site não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

7. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Não sendo possível a condenação por danos morais, apenas para inibir que tal situação se repita, como alegado pelo recorrente. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.